Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004115-72.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ARIELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 402.563.675-15 (AGRAVADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARIELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 402.563.675-15 (AGRAVANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a validade de processo administrativo ambiental, no qual foi aplicada multa em razão de atividade potencialmente poluidora sem autorização, cuja intimação para pagamento se deu por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do agravante via edital, após tentativa frustrada de notificação por carta, para apresentar a defesa administrativa é válida e suficiente para afastar a nulidade do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A legislação ambiental vigente à época (Decreto no 1986/2013) permitia a citação por edital, nos casos em que a intimação pessoal ou postal não fosse possível.

4.

A tentativa de citação no endereço informado pelo autuado não foi exitosa, razão da realização via edital, conforme disposto em lei. Não há demonstração de irregularidade no procedimento adotado pela autoridade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a intimação por edital em processo administrativo ambiental, nos casos em que a tentativa de citação postal no endereço fornecido pelo autuado se mostrar infrutífera, conforme previsão legal vigente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 1986/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.185.070, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 26.04.2011; STF, MS 25.708, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 10.08.2005.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ARIELSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática proferida no ID 237120673, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, contra a
sentença que acolheu em parte a exceção de pré-executividade que opôs, para julgar extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA no 2021451063, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução.

O agravante alega, em suma, que não foi intimado após o trânsito em julgado da decisão administrativa ambiental, por qualquer meio, para o pagamento da multa ambiental, conforme determina o artigo 126 da Lei Complementar n. 38/1995, afirmando que isto decorre da prova pré-constituída anexada à exceção de pré-executividade, o que configura a nulidade do ato administrativo.

Alega que é equivocada a afirmação da decisão agravada de que
“o recorrido foi intimado para pagamento da multa”,
pois, a intimação por Diário Oficial ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão administrativa
.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória para aferir que não está comprovada a tentativa de entrega da notificação pelos Correios, para defesa no processo ambiental, implicando na nulidade a notificação realizada por edital, nos termos do art. 4o, §9o do Decreto 1986/2013, vigente à época.

Requer o juízo de
retratação monocrático, ou a reforma da decisão agravada, para dar provimento ao recurso de apelação, para reformar o capítulo da sentença que reconheceu equivocadamente válida a notificação do autuado/agravante, para apresentação da defesa administrativa e, por conseguinte, declarar a nulidade do processo administrativo
n
. 646783/2017 (ÓRGÃO SEMA).

Sem contrarrazões (ID 255613169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A parte agravante pretende modificar a decisão monocrática ID 243402652, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, com o intuito de modificar parte da sentença, a fim de que seja anulado
o processo administrativo ambiental, sob o argumento de que não houve sua citação/notificação válida para apresentação da defesa administrativa.

A fim de evitar tautologismos, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática que desproveu o apelo do ora agravante e deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“[1 – Apelação do Executado/Excipiente - Arielson Rodrigues dos Santos
(
ID 229082231
)

O apelante pretende anular o processo administrativo ambiental, sob o argumento de que não houve sua citação válida para apresentação da defesa administrativa.

Para tanto, afirma que não restou provada, no processo administrativo, a postagem do AR de citação nos correios, o que tornaria nula a citação por edital.

O recurso deve ser desprovido.

Em rápida síntese, trata-se de execução de multa ambiental, consubstanciada na CDA n. 2021451063, decorrente de infração por ausência de autorização para fazer funcionar atividade potencialmente poluidora de garimpo. Consta da CDA que a multa ambiental, em 29/11/2022, perfazia o valor de R$ 179.327,46.

A sentença acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pelo apelante, apenas para reconhecer a nulidade da CDA, por ser inexigível, vez que, após o julgamento do auto de infração ambiental pela SEMA, o executado não teria sido intimado para pagar o crédito – neste ponto, um parênteses -
ao contrário do que constou na sentença, o crédito em discussão, não é tributário, mas sim administrativo, decorrente de multa ambiental.

Dito isto, vê-se que a extinção da execução fiscal,
in casu
, não culminou com a anulação da multa na via administrativa, só na judicial, tanto é verdade, que o apelante pretende, neste recurso, anular o processo administrativo ambiental, sob o argumento de ocorrência do cerceamento de sua defesa naquele procedimento, a fim de obter a extinção definitiva da multa e do embargo de suas atividades.

No caso, a alegação do apelante de que “
o AR de notificação para defesa do processo administrativo ambiental, não foi postado nos correios”,
não está provada, como se depreende da cópia integral do processo administrativo ambiental juntado nos autos, aliás, para analisar a tese exposta pelo apelante, seria necessária a dilação probatória, incabível naquela via eleita.

De toda forma, a sentença afastou a referida nulidade do processo administrativo, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, vê-se da cópia do processo administrativo (Id. 144091485) que há a indicação de um endereço no Auto de Infração, qual seja, Travessa H, no 111, bairro Bela Vista, Peixoto de Azevedo - MT, para o qual o órgão ambiental enviou a intimação postal com aviso de recebimento – AR (Id. 144091485, fls. 32), no qual consta certidão de não recebido. Em razão disso, o órgão ambiental promoveu a intimação do atuado via edital (Id. 144091485, fl. 85).

Denota-se do procedimento administrativo que, após a primeira tentativa negativa de localização, foi realizada a intimação via edital, o que está em total conformidade com o regramento legal vigente à época, qual seja Decreto 1986/2013, vejamos:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Assim, inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo autuado e não sendo possível sua intimação foi realizada a intimação por edital, conforme previsão legal.

Ademais, é legal a ciência dada por via edital acerca do julgamento, pois, intimado o demandante por via postal e decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o Código Estadual Ambiental de Mato Grosso (LC n. 38/95), no art. 121, § 4o, prevê que o autuado considerado revel, de modo que os prazos correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

[...]

Portanto, em vista do princípio da legalidade, dado que somente é permitido à Administração Pública fazer o que a lei autoriza, outra conduta não deve ser dela exigida que não seja àquela prevista no citado dispositivo legal.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.
[...]” (g.n.)

No caso, repita-se, a citação do apelante, para se defender no processo administrativo, foi realizada por carta, encaminhada para o endereço que o autuado indicou na SEMA (ID 229082224 – fl. 32), - inclusive, o mesmo constante da Procuração juntada no ID 229082201 -, assim, não recebido o AR, seguiu-se a citação por edital, perfeitamente válida, como permite a legislação ambiental já citada na transcrição acima.

Dessa forma, qualquer outro tipo de discussão empreendida pelo apelante não restou provada na exceção de pré-executividade, a qual não admite dilação probatória.

Para ilustrar:

“MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Não cabimento –
Providência reservada para situações excepcionais, restrita às matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício – Impossibilidade de análise das alegações que demandam dilação probatória nesta sede
– SUSPENSÃO DA EXIGILIDADE DA MULTA - Infração ambiental que não tem natureza tributária, mas, sim, administrativa, não incidindo, na hipótese, o art. 151 do CTN – Possibilidade de suspensão da exigibilidade até ulterior julgamento da lide mediante a comprovação do depósito judicial do valor integral da multa devida – Ausência de caução – Suspensão indeferida - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21658902020248260000 Garça, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 26/06/2024)”

Logo, não havendo nulidade no processo administrativo, o recurso do apelante deve ser desprovido.

2 – Apelação do Exequente/Excepto - Estado de Mato Grosso (ID 229082233)

Por sua vez, o ente público, em seu recurso de apelação, alega que a CDA executada é exigível, vez que o recorrido foi intimado para pagar a multa ambiental, via edital; alternativamente, pede para os honorários advocatícios serem fixados por equidade.

O recurso deve ser provido.

No processo administrativo, o recorrido foi regularmente citado por edital, e o processo tramitou à sua revelia, como constou expressamente na decisão administrativa que fixou a multa (ID 229082224 – fls. 38/40).

A multa ambiental foi fixada, inicialmente, em R$ 150.000,00 e reduzida pelo respectivo órgão julgador ambiental, para R$ 100.000,00;
o recorrido foi intimado da referida decisão por edital, como se vê no Diário Oficial
(ID 229082224 – fls. 42).

Assim, ao contrário do que constou na sentença, o recorrido foi intimado para o pagamento da multa.

Aliás, a legislação ambiental estadual, vigente à época da autuação, - Decreto n. 1986/2013 -, assim como o atual Decreto n. 1.436/2022, permitem a citação por edital, em casos como o presente, em que não houve êxito a citação, no endereço fornecido pelo autuado.

Da mesma forma, o STJ confirmou a validade de um processo administrativo que levou à aplicação de multa ambiental pelo IBAMA, após a intimação do infrator, por edital, para apresentação de alegações finais, em razão de que não houve prova do prejuízo e nem o agravamento da penalidade aplicada, restando assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 6.514/2008. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE AFASTADA.

1.
A intimação, nos moldes em que realizada, em consonância com o Decreto 6.514/2008, não gerou prejuízo concreto à defesa do interessado
.

2. O acórdão recorrido nada aponta quanto a eventual prejuízo que teria sido causado à defesa do ora agravante, limitando-se a afirmar o vício procedimental. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: "a alegação de que o embargante não demonstrou o prejuízo sofrido com a falta da devida intimação é impertinente. Aqui não se trata de examinar se a apresentação de alegações finais era ou não imprescindível para garantir o contraditório no julgamento do caso. O ponto é que, uma vez aberto prazo pela própria Administração para manifestação do interessado, exige-se que a intimação seja realizada corretamente, de modo a viabilizar o exercício desse direito" (fl. 207, e-STJ).

3. "
O acórdão recorrido destoa da tradição jurisprudencial brasileira que, na matéria, é a seguinte: 'Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo'
(STF, MS 22.050/MT, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJU de 15/09/95). E ainda: STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016; MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16/09/2009; MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004" (REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, sem efetivo prejuízo, não se cogita de nulidade do processo administrativo
(princípio pas de nullité sans grief). A propósito: AREsp. 1.503.814/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021; RMS 46.292/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 8/6/2016.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.251.757/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)” (g.n.)

No caso concreto, a multa foi reduzida pelo órgão ambiental, inclusive, concedido o desconto de 75% para o pagamento, como se vê no ID 229082224 – fls. 43, o que não ocorreu, dando ensejo à confecção da CDA executada.

Portanto, não se verificando qualquer nulidade que implique na inexigibilidade da CDA, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ:

1 -
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Arielson Rodrigues dos Santos.

2 – DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
, para rejeitar a exceção de pré-executividade, vez que exigível a CDA que instrui a execução fiscal, que deve ter seu prosseguimento normal. [...]”

Como visto na fundamentação acima, restou demonstrado que
a citação do agravante, para se defender no processo administrativo, foi realizada por carta, encaminhada para o endereço que ele indicou na SEMA (ID 229082224 – fl. 32), - repita-se -, o mesmo constante da Procuração juntada no ID 229082201, assim, não recebido o AR, seguiu-se a citação por edital, perfeitamente válida, como permite a legislação ambiental já citada na transcrição acima.

Da mesma forma, o agravante foi intimado, via edital publicado no DOE, para pagamento da multa, no prazo de 20 dias, a contar do primeiro dia útil da publicação do edital, ocorrida aos 01/02/2021.

Ocorre que, em comunicação interna do respectivo órgão da SEMA (ID 229082224 – fl. 43), datada de 10/05/2021, foi informado que o autuado, ora agravante, não pagou a respectiva multa ambiental, no prazo legal, razão pela qual lhe foi concedido um desconto de 75% do débito, para pagamento à vista. Referida correspondência é que foi encaminhada para endereço distinto do agravante, logo, não há que se falar em nulidade, mesmo porque, repita-se, o prazo da intimação para pagamento da multa já havia transcorrido.

Dessa forma, não subsistem as alegações do agravante, o qual foi autuado
por ausência de autorização para fazer funcionar atividade potencialmente poluidora de garimpo, foi revel no processo administrativo ambiental que gerou aplicação da multa, da qual foi devidamente intimado via edital e não pagou, agora quer a todo custo anular o processo administrativo, em sede de exceção de pré-executividade, alegando fatos que, necessariamente, demandam dilação probatória, o que não se pode admitir.

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao apelo do ora agravante e deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024